Tribunal: TJMT
Processo: 1009990-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 1009990-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo interposto pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO DE MATO GROSSO, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Sustenta o Sindicato que representa servidores públicos que atuam diariamente no contato com público diverso, o que coloca em risco a contaminação por meio da pandemia do Covid-19.
Ressalta que o Impetrado publicou o Decreto n. 477/2020 que, em seu art. 3o, restabeleceu a jornada de trabalho de 08 horas diárias no âmbito do Poder Executivo Estadual.
Alega que a epidemia está em seu pico de crescimento, justificativa adotada inclusive pelo próprio Impetrado para requerer ao Presidente do TER a suspensão do pleito eleitoral.
Aponta que as aulas no Município de Cuiabá estão suspensas até 10 de maio de 2.020.
Ressalta que os elevados riscos de contágio, conquanto mantém atendimento ao público, manuseando documentos e máquinas de uso coletivo.
Sublinha que os servidores do Poder Judiciário laboram por teletrabalho, devendo ser conferida isonomia de condições à área meio do Poder Executivo.
Indica a utilização da Lei n. 7.110/1999, que dispõe sobre a promoção, proteção e preservação da saúde individual e coletiva no Estado de Mato Grosso, especialmente no âmbito do trabalho, porquanto cabe à autoridade sanitária as correções, citando ainda a Convenção n. 148 da OIT, já que a única alternativa de proteção é a manutenção dos cidadãos isolados em suas residências.
Alega que o regime de teletrabalho foi instituído pelo Governo de Mato Grosso em seu Decreto n. 407, de 16.03.2020 (art. 10), tão somente aos portadores de sintomas da COVID-19, sem considerar que aquele servidor que se isolar somente após começar os sintomas já terá contaminado outros servidores.
Menciona o fator psicológico decorrente do agravamento do quadro de saúde dos servidores, bem como ambientes de trabalho com pouco distanciamento físico e ventilação inadequada.
Aponta que o retorno imediato causará a elevação do risco de contágio da doença, que houve aumento na produtividade daqueles servidores que estão em home office em 73,14%, de forma que deve ser priorizado o teletrabalho ou o revezamento.
Requer que seja concedida a liminar, para determinar que todos os servidores da área meio do Poder Executivo prioritariamente prestem serviço na modalidade home office, ou revezamento, até 31.12.2020.
Houve aditamento à inicial, posto que o Poder Executivo Municipal editou os Decretos n. 7.898 e 7.900, prorrogando o período de suspensão das aulas e atividades escolares no município, até 28.06.2020.
Por se tratar de Mandado de Segurança Coletivo, solicitou-se a vinda de manifestação da autoridade impetrada, ao que a Procuradoria Geral do Estado apresentou manifestação, no qual requereu preliminarmente a reunião deste mandamus com o Mandado de Segurança n. 1009983-28.2020.8.11.0000, de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, que possuem identidade de parte e mesma causa de pedir, sendo este com pedido mais amplo, abrangendo o objeto daquele, devendo o writ ser distribuído para julgamento conjunto.
Quanto ao mérito, aponta a ausência de direito líquido e certo, ante a legalidade do decreto que restabeleceu a jornada de trabalho dos servidores que não se enquadram na categoria de risco de contaminação, sendo tal medida compatível e razoável ante a baixa ocupação de leitos de UTI’s no Estado.
Destacou, ainda, que compete aos Estados e Municípios estabelecer medidas de enfrentamento ao coronavírus e sua flexibilização, requerendo denegação da segurança (id. 42862994).
Instado a se manifestar, o Sindicato Impetrante requereu a rejeição da continência sustentada pela Procuradoria Geral do Estado, a fim de que os feitos sejam julgados cada qual por seus respectivos relatores (id. 52023476).
É o relato do necessário.
Decido.
Preliminarmente, necessária a análise da continência da presente ação com o Mandado de Segurança n. 1009983-28.2020.8.11.0000, suscitada pela Procuradoria Geral do Estado.
Consoante destacou o Impetrado, há identidade de partes e causa de pedir, de forma que o objeto do presente writ torna-se mais amplo, abrangendo o objeto daquele, litteris:
“[...] Apenas para que fique claro, segue a transcrição dos pedidos de ambos os Mandados de Segurança:
(i) MS Coletivo n° 1009983-28.2020.8.11.0000: “seja concedida a segurança para determinar que os servidores da área meio do poder executivo continuem dispensados de seu trabalho e/ou prestando serviço na modalidade home office que possuem filhos menores de 13 (treze) anos de idade, tendo em vista, as legislações que garante seu direito a saúde no meio ambiente de trabalho, e ainda, visando proteger as famílias e as crianças”. (Grifo nosso)
(ii) Presente Writ: “seja concedida a segurança para determinar que todos os servidores da área meio do poder executivo prioritariamente prestem serviço na modalidade home office, em não sendo possível, que prestem serviço na modalidade de revezamento até 31.12.2020”. (Grifo nosso). [...]” (id.
Assim, resta evidenciada a necessidade de reunião dos processos, nos moldes descritos no art. 56 do CPC:
Art. 56 - Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.
No caso dos autos, constata-se que ambas as ações foram propostas em 08.05.2020, todavia, a causa contida fora protocolizada às 17h28 e a causa continente (presente), às 18h19, o que torna a Desa. Maria Aparecida Ribeiro preventa para a análise dos processos, nos termos do art. 57 e 58 do CPC, estando ambos em fase de instrução, consoante orienta a doutrina pátria:
“[...] Todavia, se a causa contida (mais restrita) tiver sido proposta antes da causa continente (mais ampla), as ações serão necessariamente reunidas para julgamento conjunto, evitando decisões conflitantes. Deve-se ter em mente que o juízo prevento é aquele competente para julgar a lide e, dessa forma, para conhecer de todos os fenômenos relacionados à identidade de ações: conexão, continência, litispendência e coisa julgada.
Para fins de celeridade, caberá aos juízos o envio dos autos para definição do juízo prevento, o qual deverá decidir sobre a necessidade de extinção de algum dos processos ou sobre o julgamento comum. [...]” (DONIZETI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil comentado – 2 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017 – p. 111/112).
“[...] No caso de reconhecimento da continência os efeitos nem sempre são os mesmos. Há de se verificar qual ação foi proposta primeiro:
(...)
(b) Se a ação de pedido menor (a contida) for a que primeiro se ajuizou, a reunião das ações será obrigatória (art. 57, in fine). A regra se aplica se, naturalmente, os dois processos se acharem em situações de desenvolvimento que permitam o julgamento simultâneo, pois se a ação menor já tiver sido sentenciada, por exemplo, não haverá como reuni-la com a continente. [...]” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de Processo Civil anotado – 21. ed. rev. atual. – Rio de Janeiro – Forense, 2018).
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 56 a 58 do CPC, ante a continência da presente ação e do Mandado de Segurança 1009983-28.2020.8.11.0000, reconheço a prevenção da Desa. Maria Aparecida Ribeiro para o processamento e julgamento do mandamus, determinando a redistribuição dos autos, imediatamente.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora